Tribunal: TJSP
Processo: 0503997-92.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que deu provimento à apelação da Municipalidade de Campinas, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau. O embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que deu provimento à apelação da Municipalidade de Campinas, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau. O embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, por suposto abandono processual da exequente, e quanto ao dever de impulso processual da Fazenda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente com base no encadeamento dos atos processuais, concluindo que a paralisação do feito decorreu de falha do mecanismo judiciário, não de inércia da Fazenda Municipal.
4. A demora atribuível exclusivamente ao Judiciário – ausência de expedição da carta de citação e de intimação da exequente para impulsionamento – não pode ser imputada à parte credora para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Os embargos visam rediscutir a matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
6. Rejeitam-se os embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões judiciais, mas apenas para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades."